Tribunal: TJES
Processo: 5004005-76.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-76.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS PAULO PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. DISCUSSÃO EM AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCOS PAULO PEREIRA contra sentença proferida em Ação de Cobrança, ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, que julgou procedente o pleito de cobrança de débitos decorrentes de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de cerceamento de defesa deve ser conhecida; (ii) estabelecer se a petição inicial deve ser considerada inepta por ausência de documento indispensável; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e indeferimento de prova pericial, e se procede a alegação de abusividade de encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa por se confundir com o mérito da demanda, com ele devendo ser analisada.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a apresentação de faturas de cartão de crédito que contêm valor total, demonstrativo de transações, resumo de lançamentos e encargos financeiros é suficiente para comprovar o vínculo mínimo entre as partes e fundamentar a Ação de Cobrança, não se configurando irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, conforme o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e do julgamento antecipado do mérito, já que a questão exige análise meramente da prova documental colacionada, sendo irrelevante a produção de outras provas, tratando-se de matéria de direito.

O juiz, como destinatário das provas, pode valorá-las livremente, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e agiu acertadamente o juízo
a quo
ao julgar antecipadamente o feito, pois a prova genericamente postulada não alteraria o resultado da demanda.

As faturas expressamente mencionam os valores dos encargos financeiros e suas condições, permitindo concluir que o contratante tinha conhecimento, além de permitirem concluir a existência de relação creditícia entre as partes, conforme o ônus probatório previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC.

A análise da abusividade dos encargos cobrados não pode ser manejada na via da contestação em Ação de Cobrança, devendo ser objeto de ação própria de revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, devendo com ele ser examinada.

A inicial não é inepta quando instruída com faturas de cartão de crédito contendo demonstrativo das transações e encargos financeiros, que comprovem a relação jurídica e a dívida, sendo suficiente para a propositura da Ação de Cobrança.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de prova pericial em Ação de Cobrança de dívida de cartão de crédito, quando as faturas colacionadas são suficientes para demonstrar a relação creditícia e os encargos estavam expressos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004005-76.2022.8.08.0012

APELANTE:
MARCOS PAULO PEREIRA

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARCOS PAULO PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A
contra o recorrente, que julgou procedente o pleito de cobrança.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa e a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, a apelante pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença, sob o argumento de que lhe foi indeferido o pedido para produzir prova pericial, o que configura cerceamento de defesa.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela apelada, ao acostar elementos que indicam a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Diante disso, a existência das faturas do cartão de crédito que contêm o valor total, demonstrativo das transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros, é suficiente para fundamentar a ação de cobrança.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

Isso porque a apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2) Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito. 3) Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução nº 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4) No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança. 5) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 5003315-36.2022.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento da prova pericial contábil, única apta a comprovar a abusividade dos juros remuneratórios em relação à média de mercado e a ilicitude da capitalização de juro. Ademais, defende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ante a abusividade dos encargos financeiros.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar integralmente a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial contábil, ou, ainda, subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos da Apelada

Pois bem.

O juízo primevo julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas pela apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Q
uanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que sobre autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

No caso em análise, vê-se que, de fato, não foi apresentado o contrato firmado entre as partes, contudo, a apelada colacionou aos autos as faturas do cartão de crédito (id.’s 16311730, 16311729, 16311728 e 16311727), constando o débito cobrado, o demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação.

Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico.

(TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Vê-se que o apelante, por sua vez, apenas almejou a produção de prova pericial, a fim de comprovar a suposta lesão a que foi submetido, argumentando genericamente que a prova seria necessária para conhecimento das taxas que estavam expostas em todas as faturas recebidas por ele.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese, visto que a questão a ser dirimida exige análise meramente das provas documentais colacionadas, pelo que irrelevante a realização de outras provas, tratando-se de matéria de direito.

De mais a mais, o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do CPC, devendo expor em seus argumentos os motivos pelos quais deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Desta feita, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao julgar antecipadamente o feito e acolher os pedidos autorais, tendo em vista que não foi produzida qualquer outra prova para desconstituir o alegado e provado através das faturas pela apelada.

Assim, não prospera a alegação do recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença atacada.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.